Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012532-11.2020.8.11.0000.
AUTORA: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS.
RÉU: ANTONIO TAVARES.
EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER O REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI - ART. 485, V, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS em face de ANTONIO TAVARES, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO no 418-80.2013.811.0007, Cód. 10528, julgou procedente a demanda para declarar a aquisição da propriedade e o domínio para Antonio Tavares, sobre o imóvel urbano situado no Setor A, Lote 03, Quadra 02, com área de 1.000,00m2, registrado sob Matrícula 4.442 junto ao Cartório do RGI do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá e, posteriormente recebido no Cartório de Registro de Alta Floresta, sob Matrícula no 31.013, servindo a sentença como título para registro no cartório respectivo, uma vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade. (Id. 46285960 - pg. 04)
A autora pugna, inicialmente, pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação de usucapião no 418-80.2013.811.0007 da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, determinando que o imóvel não seja vendido ou envolvido em qualquer transação negocial, até o trânsito em julgado desta ação rescisória.
Assegura que foi reconhecida a sua proprietária sobre o imóvel usucapido, por meio de sentença proferida nos autos da Ação de Outorga Uxória no 117-31.2016.811.0007, que tramitou no mesmo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta, cujo trânsito em julgado se deu em 02.03.2017.
Afirma que o imóvel foi transferido para o seu nome em 30.11.2017, antes do julgamento da ação de usucapião e, mesmo estando o Juízo ciente de tal fato, porque foi informado pela Defensoria Pública, não determinou a sua citação e/ou inclusão no polo passivo do feito.
Consigna que a sentença da ação de usucapião, proposta pelos requeridos da presente ação rescindenda, transitou em julgado em 20.06.2018, ou seja, a aproximadamente 01 (um) ano após o trânsito em julgado da ação de outorga uxória proposta pela requerente, o que fere a coisa julgada material, , comprovando assim, a necessidade da propositura da ação rescisória e, do novo julgamento da lide para rescindir sentença proferida nos autos da ação de usucapião e, em sede de rejulgamento da causa, que seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Caso não seja esse o entendimento, requer seja reconhecida a inexistência da sua citação, na qualidade de proprietária legal do imóvel objeto da lide nos autos da usucapião, com retorno do processo ao cômputo do prazo para contestação, tornando-se sem efeito todos os atos posteriores;
É o relatório.
DECIDO.
Realizando um juízo preliminar sobre a causa, verifico que estão presentes as condições da ação, uma vez que as partes são legítimas, houve a propositura da demanda dentro do prazo legal, o pedido é juridicamente aceito pelo ordenamento pátrio e há interesse na prestação jurisdicional.
Pois bem.
A tutela de urgência postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão combatida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte autora e ficar demonstrada a probabilidade de provimento da rescisória.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não estaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O atual Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada (art. 502 a 508) e flexibiliza a desconstituição do decisum nas hipóteses precisas dos incisos do art. 966.
Sustenta a autora que não foi citada na ação de usucapião cuja sentença de procedência pretende a rescisão.
No caso, a autora figurou de forma superveniente - já no curso da ação de usucapião como proprietária registral do imóvel litigioso. O Juízo de primeiro grau, embora informado sobre a modificação da propriedade registral, não determinou a citação e inclusão da autora no polo passivo da lide.
Verossímeis, portanto, as alegações da exordial no sentido que não houve citação do proprietário registral nos autos da ação de usucapião. Todavia, a falta de citação induz nulidade do processo que independe de ação rescisória e autoriza querela nullitatis, não sendo caso de rescisória cujas hipóteses taxativas presumem situações que demandam alguma indagação jurídica ou considerável dilação probatória.
Ademais, é descabida a concessão de tutela de averbação de restrição de venda do imóvel, uma vez que não ficou demonstrado o perigo da demora e/ou o dano de difícil reparação. Não há nos autos qualquer indicativo de que a parte ré esteja vendendo o imóvel ou até mesmo que já tenha feito o registro do título para o seu nome.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
Por conseguinte, nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação do réu a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis na situação.
Caso se apresente documentos com a contestação, em razão do determinado pelo artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos ao autor para que se manifeste.
Vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual para oferta do respectivo parecer.
Após a manifestação do MP, voltem os autos conclusos para o julgamento da lide ou eventuais deliberações.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator